Tribunal: STJ
Processo: 8000889-26.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212858 - BA (2025/0083982-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSIVALDO BATISTA SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e
não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais
se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal.
2. No caso, o Juiz de primeiro grau apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao
salientar a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi
empregado, a evidenciar a periculosidade do agente – este e a vítima
"faziam uso de bebida alcoólica na casa que temporariamente residiam,
quando, em dado momento, discutiram, oportunidade em que o acusado,
munido com uma faca, golpeou fatalmente o ofendido no pescoço e em
seguida empreendeu fuga".
3. Ainda que suficiente o fundamento supra para a imposição da medida
extrema, o Magistrado de origem acrescentou o risco de reiteração
delitiva, extraído do fato de que o acusado "responde a outra ação, pela
prática de crime cometido em contexto de violência doméstica e
Documento eletrônico VDA47630642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b62e8e18-0c39-4a52-a8a8-71c8c3d2fdf5

familiar". Tal informação foi ratificada pelo Tribunal estadual, no
acórdão objeto deste recurso ordinário.
4. O argumento defensivo de que a referida ação haveria sido extinta,
"devido a prescrição", não é capaz de afastar o fundamento referente ao
risco de reiteração delitiva. Isto porque, a defesa não juntou aos autos
documento comprobatório da extinção da punibilidade do acusado
quanto ao fato mencionado pelas instâncias ordinárias.
5. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus e o
respectivo recurso ordinário têm como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova
pré-constituída das alegações. Não se admite, portanto, dilação
probatória.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b62e8e18-0c39-4a52-a8a8-71c8c3d2fdf5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212858 - BA (2025/0083982-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSIVALDO BATISTA SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e
não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais
se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal.
2. No caso, o Juiz de primeiro grau apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao
salientar a gravidade concreta do delito, extraída do modus operandi
empregado, a evidenciar a periculosidade do agente – este e a vítima
"faziam uso de bebida alcoólica na casa que temporariamente residiam,
quando, em dado momento, discutiram, oportunidade em que o acusado,
munido com uma faca, golpeou fatalmente o ofendido no pescoço e em
seguida empreendeu fuga".
3. Ainda que suficiente o fundamento supra para a imposição da medida
extrema, o Magistrado de origem acrescentou o risco de reiteração
delitiva, extraído do fato de que o acusado "responde a outra ação, pela
prática de crime cometido em contexto de violência doméstica e
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

familiar". Tal informação foi ratificada pelo Tribunal estadual, no
acórdão objeto deste recurso ordinário.
4. O argumento defensivo de que a referida ação haveria sido extinta,
"devido a prescrição", não é capaz de afastar o fundamento referente ao
risco de reiteração delitiva. Isto porque, a defesa não juntou aos autos
documento comprobatório da extinção da punibilidade do acusado
quanto ao fato mencionado pelas instâncias ordinárias.
5. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus e o
respectivo recurso ordinário têm como escopo precípuo afastar eventual
ameaça ao direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova
pré-constituída das alegações. Não se admite, portanto, dilação
probatória.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
JOSIEL DO NASCIMENTO SILVA
a decisão de fls. 76-83, por meio da qual deneguei a ordem de habeas corpus.
Em suas razões, o agravante sustenta que não estariam presentes os
requisitos necessários para a manutenção da sua prisão preventiva.
Destaca que seria tecnicamente primário, porquanto a ação penal
mencionada pelas instâncias de origem, relativa a delito de violência doméstica, foi
extinta, "devido a prescrição" (fl. 257).
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

Conforme consignado no ato impugnado, o recorrente foi preso em
flagrante, em
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121 do
22/12/2024
CP. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, por meio de
decisão assim fundamentada (fl. 113, destaquei):
À luz da garantia da presunção de não culpabilidade e da própria
redação do art. 282 do Código de Processo Penal, nenhuma
medida cautelar pode ser aplicada sem que existam os
pressupostos do
e do
, e
fumus comissi delicti
periculum libertatis
desde que sejam adequadas e efetivamente necessárias ao caso
concreto.
Em face do caráter urgente da medida cautelar, ao analisar seu
cabimento, limita-se o juiz ao exercício de uma mera cognição
sumária. Em outras palavras, quando da adoção de uma medida
cautelar, é inviável exigir-se que o juiz desenvolva atividade
cognitiva no mesmo grau de profundidade daquela desenvolvida
para o provimento definitivo.
No caso em análise, constitui conclusão inarredável a presença do
, porquanto vislumbra-se a plausibilidade de
fumus comissi delicti
que se trata de um fato criminoso, constatado por meio de
elementos de informação que confirmam a presença de prova da
materialidade do fato e de indícios de autoria, notadamente pelas
declarações dos policiais que realizaram a diligência e das demais
testemunhas, bem como das declarações do próprio flagranteado,
que confessou que realmente agrediu a vítima a pretexto de
defender-se, as quais, em conjunto, fornecem indícios da prática
do crime de homicídio.
Patente, também, o
, uma vez que a
periculum libertatis
permanência do agente em liberdade acarreta perigo concreto para
a investigação criminal, o processo penal e a efetividade do direito
penal, bem como que a espécie de conduta praticada possui
elevada lesividade social e leva os cidadãos de bem cada vez mais
a se trancafiarem em suas casas com receio de se tornarem vítimas.
Ademais, verifica-se que o indiciado aparentemente ceifou a vida
, o que demonstra grande desvalor
da vítima sem motivo aparente
para com a vida humana.
Nessa perspectiva, à evidência, o
, isto é, a
modus operandi
maneira como o crime foi cometido, os motivos, a repercussão
social, dentre outras circunstâncias, em crime grave como o
homicídio relatado nestes autos, são indicativos, como garantia da
, da necessidade de prisão cautelar, porque são uma
ordem pública
afronta a regras elementares do bom convívio social.
Filio-me à corrente, majoritária no âmbito da doutrina e
jurisprudência, que entende a garantia da ordem pública como
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do
acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de
pessoas propensas à prática delituosa, seja porque, se solto, teriam
os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido. Assim
sendo, a prisão preventiva pode ser decretada com o objetivo de
resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente.
[...]
Por outro lado, não se mostra adequada a prévia oitiva da parte
contrária (art. 282, § 3o, CPP), por ocorrer, na espécie, a situação
de perigo de ineficácia do provimento cautelar, sem prejuízo do
contraditório diferido para momento oportuno. Outrossim, a
imposição de medida cautelar diversa da prisão revela-se
insuficiente e não tutela adequadamente o processo penal (art.
282, § 5o, CPP).

Formulado pedido de revogação da custódia provisória, este foi
indeferido, sob os seguintes fundamentos (fl. 147, grifei):
, o custodiado teve a sua prisão preventiva decreta pelo
In casu
Juízo Plantonista em razão da presença do
,
fumus comissi delicti
ante a prova da materialidade e a existência de fortes indícios de
autoria do crime de homicídio.
Destacou a decisão ora impugnada a necessidade de garantia da
ordem pública, ante a
demonstrada pelo agente,
periculosidade
sendo certo que, conforme salientado pelo Ministério Público, que
o custodiado responde a outra ação, pela prática de crime
cometido em contexto de violência doméstica e familiar, o que
demonstra a sua contumácia delitiva.
Portanto, entendo que se mostram inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de Josivaldo Batista
Souza Nascimento, mantendo a sua custódia cautelar, com fulcro
nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

O Tribunal estadual ratificou as decisões supra.
Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que a prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade da acusada desde
que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente,
do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que são
os motivos elencados
idôneos
pelas instâncias ordinárias para justificar a decretação da prisão preventiva,
porquanto contextualizaram, em dados concretos, o
.
periculum libertatis

Na hipótese, considero
as razões invocadas pelo Magistrado
suficientes
de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade
, extraída do
, a evidenciar a
concreta do delito

empregado
modus operandi

do agente
periculosidade
– este e a vítima "faziam uso de bebida alcoólica na casa

que temporariamente residiam, quando, em dado momento, discutiram,
oportunidade em que o acusado, munido com uma faca, golpeou fatalmente o
ofendido no pescoço e em seguida empreendeu fuga" (fl. 217).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há
constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da

gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com
" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a
que o crime fora praticado
T., DJe
, grifei).
14/12/2017
Na mesma direção, menciono, ainda, que "a gravidade concreta da
, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e
conduta
consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na
modus operandi
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o
intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
13/12/2022
19/12/2022
grifei).
Ainda que bastante o fundamento supra para a imposição da medida
, o Magistrado de origem acrescentou o risco de reiteração delitiva,
extrema
extraído do fato de que o acusado "responde a outra ação, pela prática de crime
cometido em contexto de violência doméstica e familiar" (fl. 217). Tal informação
foi ratificada pelo Tribunal estadual, no acórdão objeto deste recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

O argumento defensivo de que a referida ação haveria sido
extinta, "devido a prescrição" (fl. 257), não é capaz de afastar o fundamento
referente ao risco de reiteração delitiva. Isto porque, a defesa não juntou aos autos
documento comprobatório da extinção da punibilidade do acusado quanto ao fato
.
aludido pelas instâncias ordinárias
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus e o
respectivo recurso ordinário têm como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao
direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova pré-constituída das
alegações. Não se admite, portanto, dilação probatória.
É cogente ao recorrente apresentar elementos documentais suficientes
para se permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato
atacado na insurgência.
Assim, outra solução não há senão reconhecer que as decisões de origem
vão ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
ações penais
de
e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
evitar a reiteração delitiva
789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei).
24/4/2023
25/5/2023
Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da prisão
preventiva, pois revelam o fundado risco do estado de liberdade do agente.
A propósito:
[...]
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à
ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta
atribuída ao ora Agravante, haja vista que, em tese, ele teria
agredido a vítima, sua ex-companheira, constando dos autos que
"as agressões perpetradas pelo acusado desfiguraram o rosto da
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

vítima e geraram deformidade permanente, pois ocasionaram a
fratura de seus osssos da face e nasais" circunstância que
evidencia um maior desvalor da conduta, seja em virtude do
fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na
habitualidade do agente em condutas tidas por delituosas, vez que,
conforme relatado no v. acórdão hostilizado, "Na FAC acostada
na peça 000036 constam outras anotações por crimes similares e
diversos, revelando que ele possui um histórico de atos violentos
contra a mulher, demonstrando sua personalidade violenta e
agressiva. Verifica-se que mesmo após a decretação da prisão
preventiva, em maio de 2022, não há notícia de que o paciente
tenha sido preso, restando clara sua intenção de eximir-se da
aplicação da lei penal, visto que está foragido", tudo a evidenciar
a periculosidade do Agravante, justificando, in casu, a imposição
da medida extrema em desfavor dele, mormente, como forma de
assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 774.293/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
)
8/11/2022
18/11/2022

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais. Nessa perspectiva: "Adequada
fundamentação do
demonstrando a real possibilidade de reiteração
decisum a quo
das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem
pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T.,
DJe
).
13/4/2018
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47420021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: 5a125e3b-74f7-4570-a5ee-6f980095d6be

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.858 / BA
Número Registro: 2025/0083982-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80008892620258050000 80160439820248050039
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSIVALDO BATISTA SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSIVALDO BATISTA SOUZA NASCIMENTO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47616450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 7a64b297-8b94-46f4-8e9e-350fdf3545f1

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 7a64b297-8b94-46f4-8e9e-350fdf3545f1